Tribunal: STF
Processo: RE 105638
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. PARCELA RETIDA DE 20% E SUA DEVOLUÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADA A VIGENCIA DA LEI 6.899-81.
PRECEDENTES (RE 99.830 E RE 103.696).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE PARA DAR-LHE PROVIMENTO.